Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-92.2024.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-92.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANESSA DE SOUSA LOURENCO - CPF: 062.944.251-74 (APELADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 26.629.238/0001-74 (APELANTE), JULIANO DA COSTA FERREIRA - CPF: 664.150.391-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

UNIMED ANAPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O
:

VANESSA DE SOUSA LOURENÇO

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM CONTEXTO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO IMPUGNADA. DISCUSSÃO RESTRITA AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS)
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação
C
ível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para custeio de tratamento médico e condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de dano moral, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há deserção por insuficiência de preparo recursal; e (
ii
) se o valor fixado a título de dano moral mostra-se excessivo, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

A preliminar de deserção não merece acolhimento, pois o preparo recursal foi realizado em conformidade com a legislação estadual aplicável, sendo suficiente o recolhimento do valor mínimo previsto na Lei Estadual nº 7.603/2001 e no Provimento TJMT/CGJ nº 58/2025.

A controvérsia recursal limita-se à quantificação do dano moral, não sendo devolvida a análise acerca da abusividade da negativa de cobertura, já reconhecida na origem em contexto de urgência clínica.

A recusa indevida de cobertura em situação de urgência caracteriza inadimplemento contratual qualificado e enseja dano moral
in
re

ipsa
,
diante da aflição e insegurança impostas ao consumidor em momento de vulnerabilidade.

O valor da indenização deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função compensatória e pedagógica da condenação, nos termos do art. 944 do CC.

A quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, em consonância com a jurisprudência desta Corte em hipóteses análogas, não configurando enriquecimento sem causa nem exorbitância apta a justificar intervenção do Tribunal.

A apelação apresenta baixa densidade argumentativa, limitando-se à reprodução de alegações genéricas, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico em situação de urgência configura dano moral indenizável.

2. O valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, fixado a título de dano moral em tais hipóteses, mostra-se adequado quando em consonância com a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais.

3. A revisão do quantum indenizatório somente é cabível quando evidenciada manifesta
irrisoriedade
ou exorbitância.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC,
arts
. 489, §1º, 1.007, §2º, e 1.013; CDC,
arts
. 6º, VI, e 51, IV

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.978.927/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1037997-88.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1003319-79.2025.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
UNIMED ANAPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O
:

VANESSA DE SOUSA LOURENÇO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED ANÁPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a sentença (ID. 216333251 – Autos de Origem nº 1000689-92.2024.8.11.0005), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
/
MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Liminar de Tutela de Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência deferida e condenar a
Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor total da condenação atualizado
.

Consta da fundamentação da sentença que o Juízo singular entendeu, em síntese, que a controvérsia dizia respeito à legalidade da negativa de cobertura baseada em divergência de junta médica, em contexto de urgência clínica, reputando abusiva a conduta da operadora e reconhecendo a ocorrência de dano moral indenizável, inclusive em razão do caráter pedagógico da condenação.

Contra
a sentença
, a
recorrente
opôs
E
mbargos de
D
eclaração, sustentando omissão e contradição quanto ao reconhecimento da natureza de urgência/emergência do quadro clínico da
Apelada
, os quais foram rejeitados pela sentença
(ID
348371894
)
, que manteve integralmente a decisão embargada.

Em razões recursais
(ID 348371896)
, a parte recorrente sustenta
quanto ao e
xcesso do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
, a n
ecessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, a a
legação de
enriquecimento sem causa da parte autora
,
ausência de fundamentação concreta quanto ao valor arbitrado
e v
iolação dos
arts
. 884, 885, 886 e 944 do Código Civil
.

Sustenta, em síntese, que o valor de
R$ 10.000,00

(dez mil reais)
arbitrado a título de danos morais não observa parâmetros razoáveis, afirmando que a negativa de cobertura decorreu de interpretação contratual e normativa, sem repercussão apta a justificar a indenização no patamar fixado, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para redução do quantum indenizatório.

A parte recorrida apresenta contrarrazões
(ID
348371898
)
, nas quais
,
suscita preliminar de deserção ou irregularidade no preparo recursal
,
defende a ausência de fundamentação recursal idônea
,
pugna pelo desprovimento do recurso
e r
equer a aplicação de multa por litigância de má-fé/protelatória
, bem como a
majoração dos honorários advocatícios recursais
.

Aduz, em síntese, que o preparo foi recolhido de forma insuficiente, porque calculado apenas sobre o valor da condenação por danos morais, sem inclusão dos honorários sucumbenciais
. N
o mérito, sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, ao argumento de que o valor arbitrado está em consonância com as particularidades do caso e com a jurisprudência do TJMT para hipóteses análogas.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, com recolhimento de preparo,
conforme ID
349268391
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
UNIMED ANAPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O
:

VANESSA DE SOUSA LOURENÇO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
UNIMED ANÁPOLIS
-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a tutela de urgência e condenar a
Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor total da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo reconheceu que a
Apelada
apresentou quadro de urgência assistencial, com indicação médica para procedimento cirúrgico e materiais específicos, reputando abusiva a negativa de cobertura fundada em divergência de junta médica.

Ao final, entendeu configurado o dano moral, destacando a gravidade da recusa em contexto de saúde e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Após a prolação da sentença, a requerida opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Na decisão integrativa, o magistrado consignou expressamente que os
Embargos
buscavam rediscutir matéria já decidida, advertindo a
Apelante
para que observasse cautela e evitasse a interposição de recursos manifestamente protelatórios no prosseguimento do feito.

Passo ao exame da insurgência, por tópicos.

PRELIMINAR – DA DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Alega
a
Apelad
a
preliminar de insuficiência do preparo da Apelante, ao argumento de que o valor recolhido a título de preparo de R$
515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos)
, não seria suficiente para amparar o valor da condenação atualizado, de R$
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)
.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Ressalte-se, ademais, que eventual insuficiência de preparo, quando não evidenciada de plano, deve ser oportunamente sanada, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC, o que, de todo modo, sequer se revela necessário no caso concreto.

Isso porque, nos termos do art. 7º-B, § 2º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, que regula as custas judiciais no Estado de Mato Grosso, o valor do percentual previsto no caput deste artigo não poderá ser inferior a 01 (uma) Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT, salvo nas hipóteses de isenção previstas em Lei.

Em igual sentido, considerando a data da interposição dos recursos de Apelação, destaco o teor e aplicação do Provimento TJMT/CGJ de N.
58
/202
5
o qual atualizou as custas judiciais nos termos do artigo 17-A da Lei 7.603/2001, acrescentado pela Lei 11.077/2020, de 13/
0
1/2020.

Na norma em questão, restou instituído em seu item 01, inciso I
,
que nas causas de valor inestimável e nas de até R$
51.563,95
(
cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos
)
, como é o caso dos autos, o valor das custas judiciais será de no mínimo R$
515,61
(
quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos
).

Deste modo, independentemente do valor indicado pela parte no momento da geração da guia junto ao sistema de arrecadação de custas judiciais deste Tribunal, bem como por se tratar de causa que não extrapola o teto indicado no provimento retro mencionado o valor recolhido pelas partes é suficiente, sendo que os
A
pelantes recolheram o mesmo valor (R$
515,61
), não havendo que se falar em necessidade de complementação ou deserção recursal.

Assim, por observar os parâmetros legais vigentes, afasto a preliminar de insuficiência do preparo recursal suscitada pel
a
Apelad
a
.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL

No mérito, a insurgência recursal é restrita. A
A
pelante não busca a reforma da sentença quanto à abusividade da negativa de cobertura, tampouco deduz pedido de improcedência integral da ação nesta fase.

Sua pretensão recursal dirige-se, especificamente, à redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, alegando excesso, desproporcionalidade, enriquecimento sem causa e ausência de fundamentação concreta quanto ao valor arbitrado.

Tal delimitação assume relevo, pois define os contornos do efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013 do CPC, impedindo a rediscussão de matérias não devolvidas ao conhecimento desta instância.

A apelante sustenta que sua conduta teria decorrido de mera interpretação contratual e de suposta dúvida jurídica razoável, razão pela qual a condenação por dano moral, ao menos no patamar fixado, mereceria redução.

A decisão que rejeitou os embargos declaratórios consignou, de forma clara, que a sentença enfrentou adequadamente a controvérsia, reputando caracterizada a urgência clínica e a abusividade da negativa de cobertura.

O
Julgador
registrou que havia uso contínuo de opioides fortes, risco concreto de agravamento da patologia e comprometimento severo da qualidade de vida da paciente, além de apontar que a urgência também fora reconhecida em anterior julgamento de
A
gravo de
I
nstrumento
(ID 348371894)
.

Diante desse quadro, não se pode qualificar a conduta da operadora, nos limites em que apreciada nos autos, como simples divergência hermenêutica inofensiva.

O que a sentença reconheceu foi a resistência indevida ao custeio de tratamento indicado pelo médico assistente em contexto de urgência assistencial, circunstância que supera o plano do mero dissenso interpretativo e ingressa no campo do inadimplemento qualificado apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO
QUANTUM
E DO EXCESSO NA CONDENAÇÃO

A
A
pelante afirma que o Juízo singular teria fixado o valor da indenização
de forma
fortuita
, sem lastro em circunstâncias concretas do caso.

Cumpre destacar que a fixação do dano moral
se
rege pelo art. 944 do Código Civil, devendo observar a extensão do dano, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder de vista a função pedagógica da condenação.

Conforme expressamente destacado na origem, a fixação do dano moral levou em conta a extensão do dano, a capacidade econômica da
Apelada
e, sobretudo, o caráter pedagógico da medida para coibir a prática reiterada de negativas baseadas em juntas médicas em casos de urgência, reputando-se adequada a quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Ademais, ao rejeitar os
Em
bargos de
D
eclaração, o magistrado foi categórico ao consignar que a fundamentação da sentença era suficiente, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, inexistindo omissão ou contradição.

Registrou, ainda, que o julgador não está
adstrito
a rebater, um a um, todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

Logo, não há falar em ausência de motivação. O que existe, em verdade, é inconformismo da recorrente com os critérios valorativos adotados pelo Juízo, o que não se confunde com defeito de fundamentação.

A Apelante afirma que o
valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
seria excessivo, devendo ser reduzido, inclusive para evitar enriquecimento sem causa. A
recorrente
invoca, para tanto, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os
arts
. 884, 885, 886 e 944 do Código Civil.

Não vislumbro excesso. Em matéria de dano moral, a intervenção do Tribunal na revisão do quantum indenizatório deve ocorrer apenas quando o valor arbitrado se mostrar manifestamente irrisório ou flagrantemente exorbitante, em evidente descompasso com as circunstâncias do caso concreto.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ARTROPLASTIA DISCAL DE COLUNA VERTEBRAL. URGÊNCIA COMPROVADA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por operadora de plano de saúde, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 150.897,00, e danos morais fixados em R$ 10.000,00, em razão da negativa de cobertura de cirurgia de artroplastia discal indicada em caráter de urgência.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática poderia apreciar a apelação; (
ii
) saber se a negativa de cobertura, fundada na Diretriz de Utilização – DUT 133 da ANS, é legítima; (
iii
) saber se o reembolso deve observar os limites contratuais; (
iv
) saber se há dano moral indenizável; e (v) saber se o valor arbitrado é excessivo.

III. Razões de decidir

A apreciação monocrática do recurso encontra respaldo no art. 932 do CPC, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade quando a matéria estiver alinhada à jurisprudência dominante.

Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula nº 608/STJ. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo a operadora, diante de prescrição médica fundamentada e urgência comprovada, recusar cobertura com base exclusiva em critérios administrativos da DUT 133.

A recusa injustificada caracteriza ato ilícito. Demonstrada a urgência do quadro clínico e ausente alternativa eficaz na rede credenciada, impõe-se o ressarcimento integral das despesas suportadas, não se aplicando cláusula limitativa de reembolso quando a contratação particular decorre da própria conduta indevida da operadora.

A negativa indevida de cobertura em situação de urgência configura dano moral in
re

ipsa
, pois expõe o consumidor a angústia e insegurança em contexto de vulnerabilidade. O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso.

A sentença observou os critérios de atualização monetária e juros de mora em conformidade com o CC, art. 406, inexistindo reparo quanto ao índice aplicado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito em caráter de urgência, ainda que fundada na não observância literal de diretriz da ANS, quando comprovada a necessidade clínica. 2. A recusa injustificada de cobertura enseja ressarcimento integral
das despesas médicas e configura dano moral in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 932; CC, art. 406; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 12, V, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 608/STJ; TJ-MT, Apelação Cível nº 10016406020228110004, Rel. Desª Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2025,
publ
. 18.08.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10064370220218110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025,
publ
. 23.01.2025.

(N.U 1003319-79.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Em reforço, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, em hipóteses de negativa indevida de cobertura de tratamento médico em contexto de urgência, a fixação de indenização por dano moral no patamar de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA OPERADORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, determinando o fornecimento de medicamento prescrito em regime de urgência, arcando com custas e honorários.

2. O recurso adesivo foi interposto pelo espólio do beneficiário, requerendo indenização por danos morais decorrentes da negativa inicial de cobertura do tratamento médico.

3. A sentença negou a indenização sob o fundamento de inexistência de abalo moral relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) ausência de interesse de agir, diante da posterior autorização do tratamento pela operadora; e

(
ii
) configuração de dano moral indenizável em razão da negativa de fornecimento de medicamento prescrito em situação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posterior autorização do tratamento apenas após concessão de tutela de urgência não afasta a pretensão resistida, sendo configurado o interesse
processual.

4. A recusa indevida, ainda que temporária, ao fornecimento de medicamento prescrito em contexto de urgência, impõe risco ao direito fundamental à saúde e caracteriza inadimplemento contratual abusivo.

5. O atraso injustificado agrava o estado de aflição do paciente em situação de urgência, o que configura dano moral in
re

ipsa
, conforme jurisprudência do STJ.

6. Valor fixado em R$ 10.000,00, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da operadora desprovida. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de medicamento autorizado apenas após a concessão de medida judicial caracteriza pretensão resistida e configura inadimplemento contratual. 2. A negativa ou o atraso injustificado na autorização de tratamento médico em situação de urgência enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 196; CC,
arts
.

186, 927 e 405; CDC,
arts
. 6º, VI, e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1978927/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.06.2022; STJ, Súmula 362.

(N.U 1037997-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Fora dessas situações, prevalece o prudente arbítrio do
Julgador
que, em contato direto com a causa, ponderou as circunstâncias fáticas relevantes.

No caso, a condenação decorre de recusa de cobertura em matéria de saúde, em quadro reputado urgente, com potencial de agravamento clínico e repercussão psíquica sobre a beneficiária.

A própria apelação reconhece que o dano moral, quando configurado, deve observar também a sua função sancionatória e inibitória, o que reforça, e não enfraquece, a racionalidade da sentença recorrida.

Nessas condições, o montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
não se mostra desarrazoado nem exorbitante. Ao contrário, guarda correspondência com a gravidade da conduta reconhecida na origem, com a natureza do direito violado e com a dupla finalidade da reparação civil
, a de
compensar a lesão extrapatrimonial suportada pela
Apelada
e desestimular a repetição de condutas análogas.

A invocação abstrata da vedação ao enriquecimento sem causa não basta para infirmar essa conclusão. Para que houvesse espaço à reforma, seria indispensável demonstração objetiva de que o valor fixado ultrapassou, de forma evidente, os limites da proporcionalidade
e e
ssa demonstração não foi feita.

DA DEFICIÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL

Embora formalmente admissível, a apelação revela impugnação de baixa densidade argumentativa.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reprodução de alegações genéricas ou dissociadas da
r
atio

decidendi
, n
esse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MÉRITO NÃO APRECIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO POSTERIOR DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, mesmo após intimação para regularização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido quando as razões recursais deixam de impugnar especificamente o fundamento determinante da decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.021, § 1º, do CPC estabelece que o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, consagrando o princípio da dialeticidade recursal.

4. No caso concreto, a decisão monocrática assentou-se exclusivamente no juízo negativo de admissibilidade decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro, circunstância certificada nos autos após a intimação da parte recorrente para regularização.

5. O agravo interno, entretanto, não enfrenta o fundamento da deserção, limitando-se a reproduzir argumentos de mérito relativos à cobertura contratual de tratamento domiciliar e à concessão de tutela de urgência, matérias que sequer foram analisadas na decisão agravada.

6. A ausência de correlação entre as razões recursais e o conteúdo decisório impugnado descaracteriza a dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso, pois impede a formação de debate processual efetivo acerca do fundamento decisório.

7. A posterior apresentação de petição avulsa com alegação de regularidade do preparo não possui aptidão para suprir a deficiência recursal, uma vez que o ordenamento processual não admite aditamento ou complementação das razões do recurso após a sua interposição, em razão da incidência da preclusão consumativa.

8. Ausente comportamento manifestamente protelatório, mostra-se inadequada a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A mera reprodução de argumentos de mérito não apreciados na decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso por deserção impede o conhecimento do agravo interno.

3. A apresentação posterior de petição avulsa não supre a ausência de impugnação específica nas razões do recurso, em razão da preclusão consumativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1.007; 1.021, § 1º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
nº 1.737.896/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 16.11.2021; TJMT, AI nº 1023961-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

(N.U 1041153-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 12/03/2026)

Isso porque a recorrente se limita, em larga medida, a reproduzir fórmulas genéricas sobre razoabilidade, proporcionalidade, enriquecimento sem causa e pretensa “dúvida jurídica razoável”, sem enfrentar, de modo analítico e concreto, os
fundamentos centrais da sentença e da decisão que rejeitou os embargos declaratórios.

Não demonstra, por exemplo,
porque
o contexto de urgência clínica reconhecido na origem seria juridicamente irrelevante para a dosimetria do dano moral; tampouco
evid
e
ncia
, por parâmetros objetivos, em que consistiria a alegada exorbitância do valor fixado.

Tal constatação é importante para fins de exaurimento argumentativo
, visto que
o recurso não veicula crítica substancialmente nova nem infirmativa bastante da
ratio

decidendi
adotada na origem. Trata-se, em essência, de renovação de inconformismo já anteriormente manifestado e rejeitado.

A decisão proferida nos
E
mbargos de
D
eclaração já registrou, expressamente, que a
Apelada
buscava reabrir debate sobre matéria decidida, em finalidade incompatível com a natureza integrativa, consignando, inclusive, que o caso se ajustava à hipótese do art. 1.026, §2º, do CPC, embora a multa tenha sido afastada, por ora, com mera advertência à parte.

Nesta apelação, a recorrente retorna com insurgência restrita ao valor da indenização, porém sem desenvolver argumentação concreta apta a demonstrar erro de julgamento na quantificação.

O manejo recursal revela baixa densidade impugnativa, com repetição de argumentos já enfrentados, o que, em tese, aproxima-se de expediente processual de caráter meramente reiterativo
, na medida em que prolonga a discussão com apoio em fundamentação genérica, sem impugnação específica e suficiente dos fundamentos determinantes da sentença.

Faço esse registro com cautela técnica.
Não afirmo a caracterização automática e definitiva de litigância de má-fé em sentido subjetivo
, porque tal conclusão sancionatória exige prudência e base mais densa.

O que se
afirma
, nos estritos limites das peças apresentadas, é que a forma de devolução da matéria recursal evidencia risco processual relevante à recorrente, uma vez que a reiteração de expedientes recursais meramente repetitivos, destituídos de dialeticidade efetiva e voltados apenas ao retardamento da marcha processual, poderá autorizar, em caso de nova reiteração abusiva, a aplicação das sanções previstas nos
arts
. 80, VII, 81 e 1.026, §2º, do CPC.

O esclarecimento é necessário não apenas para enfrentar expressamente o que foi arguido em contrarrazões, mas também para deixar exaurida a prestação jurisdicional quanto ao ponto, evitando alegações futuras de omissão.

CONCLUSÃO

Rejeitada a preliminar de deserção, e ausente demonstração concreta de exorbitância do quantum indenizatório, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Não se identificando vício de fundamentação, tampouco descompasso evidente no arbitramento do quantum indenizatório, impõe-se a preservação do julgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, em todos os seus termos, a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais em 2%
(dois por cento)
sobre o percentual anteriormente fixado, observados os critérios e a base de cálculo definidos na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026